Tribunal: TJBA
Processo: 8045634-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045634-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIO CABRAL SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E REVISÃO DE PROVENTOS. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PM. SUBSISTÊNCIA DA GRADUAÇÃO POR FORÇA DA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA OU TRANSPOSIÇÃO DE QUADROS NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a reclassificação do impetrante da graduação de Subtenente para a de 1º Tenente, com a consequente revisão de proventos para o posto de Capitão. O impetrante sustenta que a graduação de Subtenente fora extinta pela Lei Estadual nº 7.145/1997, o que ensejaria seu reenquadramento imediato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito à impetração, considerando a natureza da relação jurídica; (ii) determinar se existe direito líquido e certo à reclassificação funcional e ao recálculo de proventos com base em postos superiores, diante da legislação de regência da Polícia Militar da Bahia. O Ministério Público manifestou-se de forma favorável à denegação da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de decadência, pois, em se tratando de ato omissivo da Administração Pública envolvendo prestações de trato sucessivo, a violação se renova mensalmente, atraindo a incidência da Súmula nº 85 do STJ. A Lei Estadual nº 7.145/1997 não extinguiu de imediato a graduação de Subtenente, mas previu sua extinção gradual à medida que os cargos vagassem, mantendo a validade da patente para os ocupantes da época. A Lei Estadual nº 11.356/2009 reinseriu expressamente a graduação de Subtenente na escala hierárquica da corporação, ratificando sua existência no ordenamento jurídico estadual. A promoção na carreira militar exige o preenchimento de requisitos cumulativos (interstício, desempenho, cursos e existência de vagas), previstos na Lei Estadual nº 7.990/2001, o que inviabiliza a ascensão funcional automática por via judicial, sob pena de configurar promoção na inatividade sem amparo legal. O impetrante já percebe proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, conforme regra de transição do art. 8º da Lei nº 11.356/2009, não possuindo direito adquirido ao salto para o soldo de Capitão sem a efetiva promoção ao posto de 1º Tenente ainda em atividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese(s) de julgamento: A graduação de Subtenente da Polícia Militar da Bahia não foi extinta do ordenamento jurídico, tendo sido expressamente reintroduzida pela Lei Estadual nº 11.356/2009. É inviável a reclassificação funcional automática de servidor militar inativo para postos superiores sem a comprovação do preenchimento dos requisitos legais de promoção previstos no Estatuto dos Policiais Militares enquanto o servidor ainda estava em atividade. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXIX. Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), arts. 9º, 122 e 134. Lei Estadual nº 11.356/2009. Lei Federal nº 12.016/2009, arts. 23 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. TJBA, MS nº 8020557-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. em 27/09/2024. STF, Súmula nº 512. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8045634-28.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, que tem como Impetrante FLAVIO CABRAL SANTOS e Impetrado (a) ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA